Tribunal: STF
Processo: Rcl 69628
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. contra decisão da 2ª Vara Federal Cível Federal de Goiânia – Seção Judiciária do Estado de Goiás, proferida nos autos do Processo nº 0011532-59.2012.4.01.3500, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275 e 387.



    A Valec narra que, nos autos em referência, ajuizou ação de desapropriação por utilidade pública em desfavor do Sindicato dos Contabilista no Estado de Goiás, tendo sido iniciada a fase de cumprimento de sentença para viabilizar o pagamento da justa indenização.



    Relata, ainda, que foi negado o direito de pagar seus débitos por meio de precatório, além ter sido determinada a penhora de bens públicos e a indisponibilidade de bens afetados à função pública.



    Com base nesse cenário, defende haver violação às diretrizes sedimentadas nas ADPF 387 e ADPF 275, enfatizando que “o STF consolidou sua jurisprudência no sentido de ser a VALEC sujeita ao regime de precatórios, por ser equiparada às Fazendas Públicas”. (e-Doc. 1, p 6). No ponto, argumenta, que



    “o Eminente Ministro LUIZ FUX entende que a Ratio decidendi da ADPF-387 (e ADPF-275 no mesmo sentido) é aplicável à Reclamante/VALEC, nos termos do decidido na Reclamação 33.220, e aplica à VALEC o regime de precatórios. O Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES também entende que a Ratio decidendi da ADPF-387 (e ADPF-275 no mesmo sentido) é aplicável à Reclamante, nos termos do decidido na Reclamação 35.731, e aplica à VALEC o regime de precatórios. O excelso Ministro GILMAR MENDES da mesma forma na RCL 36.113 MC, a favor da Reclamante/VALEC. O ilustre Ministro EDSON FACHIN na Reclamação 34.788 decidiu da mesma forma a favor da Reclamante, e aplica à VALEC o regime de precatórios. O Ministro aposentado CELSO DE MELLO, na Reclamação 42.455, da mesma forma. E ainda, no mesmo sentido, também a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, na Reclamação 42.037 Goiás. Os exemplos multiplicam-se, e seria possível citar inúmeras reclamações.” (e-Doc. 1, p 4)



    Ao final, requer



    “a) conceder medida liminar inaudita altera pars para suspender os efeitos da decisão reclamada até a resolução de mérito desta reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo a sobrestá-lo até a decisão final desta Reclamação;



    e) no mérito, ultimados os pertinentes atos processuais, julgue procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido), de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para:



    e.1) reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor; e.2) declaração a nulidade de todos os atos processuais a partir da primeira decisão proferida em 31/01/2024 (doc. 4, anexa) que determinou o prosseguimento do processo nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, para que o processo siga pelo art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil (regra do precatório ou a requisição de pequeno valor); e.3) e para cassar a multa e honorários aplicados (§ 1º, art. 523, do Código de Processo Civil) pelo juízo reclamado”;



    É o relatório. Decido.



    Após consulta ao sítio eletrônico do TRF1 pela numeração única do processo em referência nesta reclamatória, verifico que, em fase de execução, a Valec pediu a aplicação do regime de precatórios no Processo nº 0011532-59.2012.4.01.3500, tendo sido a pretensão indeferida por decisão proferida nos seguintes termos:



     



    “Indefiro o pedido formulado pela VALEC às fls. 1081 (de 07/12/2023, ID 1954146675), em que pleiteia o direito de pagar seus débitos mediante precatório, tendo em vista que o acórdão (trânsito em julgado às fls. 1058) de fls. 1053/1055 (ID 1736920060, de 18/06/2023) julgou improcedente o pedido da então expropriante VALEC para realizar o pagamento da diferença do valor indenizatório por meio de precatório ou RPV. Certifique-se o decurso de prazo sem o efetivo pagamento do débito, ocorrido em 07/12/2023. Intime-se a parte exequente para requerer o que for de seu interesse no prosseguimento do feito. Goiânia-GO, (vide data da assinatura no rodapé).” (e-Doc. 8)



    Entendo que o postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento desta reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, II, do CPC).



    Isso porque, em 31/7/23, quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0011532-59.2012.4.01.3500, já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF no sentido da extensão do regime de precatórios a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17; ADPF nº 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20; ADPF nº 437, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 5/10/20; ADPF nº 513, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 6/10/20; ADPF nº 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/12/20; ADPF nº 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12/5/21; ADPF nº 890, de minha relatoria, Plenário, DJe de 15/3/22 e ADPF nº 844, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 2/9/22, entre outras), bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo-lhe o direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas. Vide:



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 48649 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/6/22)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 51045 AgR, Rel. Min. Roberto Barrroso, Primeira Turma, DJe de 19/8/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019. 4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.” (Rcl nº 44909 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/11/21)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 43.290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021; Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl nº 38544 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/6/21)



    Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da repercussão geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e dado o risco de resultado útil do processo ante a potencial irreversibilidade do despacho reclamado, entendo ser possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 387, mitigando, com fundamento no art. 1.029, § 3º c/c art. 1.035, § 3º, I, parte final, do CPC e pelo princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), o óbice a seu conhecimento exarado no RE nº 1.423.225.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida no cumprimento de sentença nº 0011532-59.2012.4.01.3500 e determinar que a autoridade reclamada proceda à execução dos autos em referência com observância das diretrizes traçadas nas ADPF nºs 275 e 387 e nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente